Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PENHORADO. IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO. SUBSTITUIÇÃO. CRÉDITO DETIDO EM FACE DOS CREDORES EM FEITO DIVERSO. GARANTIA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO SOB A FORMA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INVIABILIDADE. RECUSA DOS CREDORES. LEGITIMIDADE DA MANIFESTAÇÃO NEGATIVA (CPC, ART. 847). IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. CONFECÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. INFIRMAÇÃO AFASTADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto resguardado ao devedor o direito de ser excutido pelo meio menos gravoso quando viável a ultimação da execução por mais de uma forma, compreendendo essa salvaguarda, inclusive, a faculdade de postular a substituir do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não implique prejuízo ao credor, não se afigura viável que, após ser refutada a pretensão de compensação de obrigações que aduzira, demande a substituição da penhora que recaíra sobre imóvel da sua titularidade por crédito que ostenta perante algum ou alguns dos credores se não está ao menos garantido, tornando legítimo que os exequentes, sob essa realidade, recusem a substituição pretendida em ponderação com o fato de que a execução, orientada pelo princípio da menor onerosidade, se realiza em seu proveito, pois quem tem o direito pendente de realização (CPC, arts. 805, 847 e 848).
2. O princípio da menor onerosidade, consagrado pelo artigo 620 do CPC/73 e reprisado pelo artigo 805 do novo estatuto processual, deve ser conformado com os novos paradigmas que regulam a execução, não podendo ser içado como enunciado genérico destinado a elidir os direitos resguardados ao credor como forma de viabilização da satisfação do que lhe é devido e obstar a consumação da expropriação de bens pertencentes ao executado mediante substituição do constritado por crédito desprovido de garantia, inclusive porque postado na derradeira posição dos bens expropriáveis, tornando legítima, assim, a recusa manifestada à substituição pretendida pelo excutido como forma de ser prestigiado o objetivo da execução (CPC, arts. 835 e 847).
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação de bem imóvel penhorado, o ato reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873).
4. Consumada a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, resultando que, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo do executado seja acolhido e renovada a diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado quanto ao produto alcançado com lastro em cotações de imóveis similares mas sem vinculação com as condições particularizadas do bem constrito.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.